Tribunal: TJDFT
Processo: 0741806-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. PRÁTICA DE JUROS USURÁRIOS E VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PONTOS CONTROVERTIDOS.

I – O acórdão proferido na APC 2013.01.1.144544-3 acolheu a preliminar suscitada pelos agravados-autores de nulidade do processo e da r. sentença, por cerceamento de defesa, visto que não foi analisado no i. Juízo a quo o pedido de inversão do ônus da prova por eles formulado, o qual teria por objeto a elucidação da prática de juros usurários e de vícios de consentimento alegados na celebração dos negócios jurídicos.

II – Os novos pontos controvertidos fixados pela MM. Juíza, sobre os quais recairá a inversão do ônus da prova, atribuída às agravantes-rés, estão estritamente relacionados com as questões a serem elucidadas, consoante conclusões do acórdão proferido na APC 2013.01.1.144544-3, e com o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelos agravados-autores. Ausência de violação aos institutos da preclusão ou da coisa julgada; aos princípios da adstrição, do devido processo legal, da economia e da celeridade processual e aos arts. 141, 492, 505 e 507, todos do CPC.

III - Agravo de instrumento desprovido.